Tribunal: TJDFT
Processo: 0740292-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740292-77.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DATA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS DO VESTUARIO - EIRELI - ME, MIRZIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DATA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO – EIRELI-ME contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em sede da execução de título extrajudicial n. 0709140-03.2023.8.07.0014, promovida em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI, rejeitou a garantia oferecida à dívida por falta de comprovação de liquidez, e determinou a realização bloqueio SISBAJUD pelo período de 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais (ID. 64374021), a agravante suscita a preliminar de nulidade da decisão por violação ao devido processo legal, princípio da menor onerosidade, menor prejuízo possível ao devedor e segurança jurídica, uma vez que o Juízo de origem, após intimar o exequente para se manifestar pela garantia por debêntures, rejeitou-as de ofício. Aduz que o oferecimento de debêntures da companhia Vale do Rio Doce goza de liquidez imediata, uma vez que são negociadas diariamente na Bolsa de Valores. Acrescenta que o artigo 11, II, da Lei n. 6.830/80 permite a nomeação de título com a cotação em bolsa para a penhora, ocorrência também respaldada pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Alega que não há risco de inadimplemento ou de atraso na satisfação do crédito exequendo, já que a liquidez das debêntures está devidamente garantida por robusta estrutura institucional, bem como afirma que o valor de 401 debêntures participativas será de R$ 600.698,00 (seiscentos mil, seiscentos e noventa e oito reais). Postula pela observância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade em relação à exceção de pré-executividade, impugna a CDA ao fundamento de sua ausência de liquidez, certeza, exigibilidade e efetividade, e argumenta que a multa e juros que decorrem da CDA são indevidos e confiscatórios. Elabora no sentido de que a execução deve ser desenvolvida pelo princípio da menor onerosidade. Argumenta que o capital de giro empresarial é impenhorável, uma vez que pode desencadear inadimplência frente aos fornecedores e funcionários. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão a fim de que seja cassada a r. decisão agravada ou, subsidiariamente, reformada, reconhecendo-se a validade da oferta das debêntures participativas como garantia suficiente. É o relatório. Decido. Prefacialmente, analiso a admissibilidade recursal, antecipando, desde logo, que o agravo de instrumento será admitido apenas parcialmente. Isso porque, como se percebe da leitura da dilatadíssima petição recursal, o agravante, em sua maior parte, aproveitou de modelo aplicável a situação de impugnação de CDA em sede de execução fiscal para elaborar o recurso, sem realizar as alterações pertinentes. Por isso, nos pontos em que se refere aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade (para legitimar a exceção de pré-executividade), ausência de liquidez, certeza, exigibilidade e efetividade (da CDA), suscita confisco e abusividade da multa e dos juros (relativas à CDA), tudo para combater aspectos processuais inexistentes, o recurso não será admitido por completa falta de pertinência temática e ausência de dialeticidade. Admito o recurso em relação à preliminar de nulidade – que será analisada quando da apreciação do mérito -, da viabilidade da garantia por debêntures e da alegação de impenhorabilidade dos bloqueios SISBAJUD. Nesse sentido, ADMITO APENAS PARCIALMENTE o agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade do provimento do recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se, inicialmente, em apurar a presença de probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a fim de suspender o curso das medidas satisfativas em sede de cumprimento de sentença. Em relação ao primeiro requisito, a empresa agravante alega que as debêntures são de liquidez inconteste, bem como que o Juízo agira de ofício para rejeitar a oferta da garantia. Contudo, este não é o caso dos autos. A r. decisão agravada não fundamentou recusa em nome do credor, e sim esclarecera que a proposta de garantia fora realizada desacompanhada de qualquer documentação hábil para comprovar a liquidez. Nesse sentido, a rigor, o que se percebe da decisão agravada, é que se tratando de garantia atípica, para que as debêntures se classificassem processualmente como garantia viável, seria indispensável, no mínimo, a comprovação da titularidade, a demonstração de existência de liquidez, a especificação relativa ao vencimento, prazos de carência que eventualmente impeçam a venda imediata, tributação decorrente da venda, vencimentos antecipados, entre outras diversas condições que importam às debêntures. Contudo, na origem, a oferta das debêntures como garantia fora formalizada desacompanhada de qualquer documentação, fator que viabilizou que o Juízo, diante da inércia do credor, reconhecesse a ineficácia da oferta. Ademais, não se controverte que o agravante realizara a oferta das debêntures em janeiro de 2024, mas, mesmo com a interposição deste agravo de instrumento em setembro de 2024, deixou de coligir qualquer documentação, até mesmo para demonstrar a titularidade. O art. 835 do Código de Processo Civil prevê que a penhora deve recair sobre bens que possam ser avaliados e que garantam a execução. No intuito de que uma garantia atípica seja aceita, o devedor é o maior interessado em observar esses requisitos, comprovando a titularidade, a liquidez e as condições do bem. Caso não obtenha êxito neste aspecto, o Juízo poderá reputar a garantia como ineficaz e determinar a penhora de bens que sejam mais adequados para o adimplemento da dívida. Isso porque compete ao Magistrado avaliar a conveniência e a segurança da garantia apresentada, considerando que o objetivo é desenvolver a execução no interesse do credor. Embora busque-se a menor onerosidade ao devedor, este deve contribuir minimamente para a observância do consectário, o que não se verifica no caso concreto. A análise cuidadosa desses aspectos destina-se à proteção dos direitos das partes envolvidas, e assegura a efetividade da execução. A responsabilidade do devedor, em apresentar essa documentação e informações, é fundamental para a segurança jurídica do processo e para a confiança na garantia oferecida. Por fim, em relação à impugnação a medida de bloqueio SISBAJUD, as alegações trazidas nas razões recursais são amplamente genéricas e incapazes de demonstrar que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ainda que o bloqueio recaia sobre o capital de giro, a c. 8a Turma Cível vem autorizando a penhora desde que não inviabilize a atividade econômica, nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. VALOR UTILIZADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA EMPRESA. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PENHORA LIMITADA A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o dinheiro se constitua na forma preferencial de penhora, a constrição não pode ocorrer quando represente o capital de giro da empresa devedora, mormente quando existem outros bens passíveis de garantia da dívida. Assim, a penhora deve ser limitada de forma a permitir que a executada consiga cumprir com os seus compromissos. 2. A manutenção da penhora no percentual de 30% (trinta por cento) se mostra adequada ao presente caso, eis que possibilita o pagamento das despesas ordinárias da empresa executada e ao mesmo tempo busca a satisfação do credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1763693, 07311204820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem que seja feita proposta de penhora, ou nominalmente identificado os valores que colocarão a agravante em risco, tampouco indicadas as verbas indispensáveis à atividade econômica, há de se concluir que não houve indicação concreta do eventual prejuízo que se pretende evitar, mas apenas indicação de contexto genérico. Pelas razões expostas, ADMITO PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO e, nesta extensão, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível do Guará. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024 às 10:23:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.